Tribunal: TCU
Processo: 031.784/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. 28,86%.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Pelotas/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a presente concessão de aposentadoria e determinar o registro do ato de interesse do sr. Jorge Luiz Marques Pedro; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. dê ciência ao sr. Jorge Luiz Marques Pedro do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. promova a absorção da rubrica alusiva ao percentual de 28,86% do contracheque do inativo no prazo de quinze dias.